Tribunal: TJES
Processo: 5002855-11.2024.8.08.0038
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Afastamento do Cargo; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002855-11.2024.8.08.0038

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: OTAMIR CARLONI

PARTE RE: JUAREZ OLIOSI e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PODER LEGISLATIVO. CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO. ATO
INTERNA CORPORIS
. CONTROLE JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEMA 1120 DO STF. SENTENÇA REFORMADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária de sentença que concede a segurança para anular ato do Presidente da Câmara Municipal de Nova Venécia que determinara o arquivamento da Representação nº 30.911/2024, e ordena o regular processamento da peça, sob o fundamento de que a deliberação compete ao Plenário e não ao Presidente de forma monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato do Presidente da Câmara de Vereadores que, com base em interpretação de norma do Regimento Interno, arquiva representação protocolada por parlamentar, matéria classicamente doutrinada como
interna corporis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição da República, veda a ingerência de um Poder sobre as funções típicas de outro, conferindo autonomia ao Poder Legislativo para tratar de sua organização e funcionamento interno.

Atos que envolvem a interpretação e a aplicação de normas regimentais de uma Casa Legislativa, sem que haja ofensa direta a preceitos da Constituição Federal, qualificam-se como
interna corporis
e, como regra, são imunes ao controle jurisdicional.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1120 da Repercussão Geral, fixou tese vinculante no sentido de que "é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria
interna corporis
".

A controvérsia sobre a competência para arquivar ou dar prosseguimento à representação parlamentar é matéria eminentemente regimental, cuja solução se encontra exclusivamente no Regimento Interno da Câmara Municipal, não se vislumbrando na conduta impugnada violação a direito líquido e certo amparado por norma constitucional.

A decisão de primeira instância, ao determinar o processamento da representação, substitui a deliberação política da Casa Legislativa por uma interpretação judicial de normas internas, exercendo controle de mérito sobre ato
interna corporis
, o que é vedado pela ordem constitucional e pela jurisprudência vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A controvérsia sobre a interpretação de normas do Regimento Interno da Câmara Municipal para fins de processamento de representação parlamentar constitui matéria
interna corporis
, insuscetível de controle pelo Poder Judiciário.

É vedada a intervenção judicial nos procedimentos internos do Poder Legislativo quando não caracterizado desrespeito a normas constitucionais, em observância ao princípio da separação dos poderes e à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1120 da Repercussão Geral.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1120 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n. 70.807/RR; STJ, AgInt no RMS n. 70.807/RR; Súmula 105/STJ; Súmula 512/STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer da remessa para reformar a sentença e denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
N.º
5002855-11.2024.8.08.0038

PARTE AUTORA: OTAMIR CARLONI

AUTORIDADES COATORAS: JUAREZ OLIOSI e ROAN ROGER GOMES MARQUES

JUIZ: DR. MAXON WANDER MONTEIRO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da r. sentença proferida no Id. 15657429, emanada do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por OTAMIR CARLONI em face de ato atribuído ao PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA, JUAREZ OLIOSI, e ao VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA, ROAN ROGER GOMES MARQUES, concedeu a segurança para anular o ato do Presidente da Câmara Municipal de Nova Venécia que determinara o arquivamento da Representação nº 30.911/2024, e ordenou o seu regular processamento, nos termos do Regimento Interno.

Nenhuma das partes apelou da Sentença, tendo os autos sido remetidos a este E. Tribunal de Justiça para o julgamento da Remessa
Ex Officio
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

Segundo depreende-se da petição inicial (Id. 15657405), o impetrante, vereador, narrou ter protocolizado a Representação nº 30.911/2024 em face do Presidente da Câmara, Sr. Juarez Oliosi. Sustentou que, conforme o Regimento Interno da Casa, a matéria deveria ser submetida à deliberação do Plenário, mas a autoridade coatora teria impedido a votação na sessão de 25.06.2024. Aduziu que, a despeito de parecer da Procuradoria da Câmara pela regular tramitação, o Presidente reteve os autos e, em 05.07.2024, proferiu despacho determinando o arquivamento da peça, ato que reputa ilegal e abusivo por usurpar a competência do Plenário e violar o devido processo legislativo interno. Requereu, assim, a anulação do ato de arquivamento e a determinação para que o Vice-Presidente, na qualidade de substituto legal, procedesse à regular tramitação da representação.

Citada, a autoridade coatora, Sr. Roan Roger Gomes Marques (Vice-Presidente), prestou informações no Id. 15657425, comunicando ter dado integral cumprimento à decisão liminar, declarando a nulidade do ato de arquivamento e promovendo o regular processamento da Representação nº 30.911/2024, a qual foi submetida e recebida pelo Plenário da Câmara em sessão ordinária.

Por sua vez, em sentença, o Juízo
a quo
concedeu a segurança adotando como fundamento central o de que a deliberação sobre o recebimento da representação compete ao Plenário da Câmara, e não ao Presidente de forma monocrática, configurando o ato de arquivamento uma violação a direito líquido e certo do impetrante.

Destarte, a matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça por força do reexame necessário cinge-se a perquirir a legalidade do ato judicial que, imiscuindo-se na seara de funcionamento interno do Poder Legislativo Municipal, determinou a observância de específico rito procedimental previsto no Regimento Interno daquela Casa de Leis.

De proêmio, assento que o cerne da controvérsia reside na definição dos limites da jurisdição do Poder Judiciário para intervir em questões atinentes à interpretação e aplicação de normas regimentais de uma Casa Legislativa, matéria classicamente doutrinada sob a rubrica de
interna corporis acta
.

O princípio da separação dos poderes, cláusula pétrea insculpida no artigo 2º da Constituição da República, erige-se como pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, vedando, como regra, a ingerência de um Poder sobre as funções típicas de outro. Nessa tessitura, os atos interna corporis, relativos à organização e ao funcionamento interno do Poder Legislativo, gozam de uma presunção de legitimidade e de uma esfera de autonomia que os torna, em princípio, imunes ao controle jurisdicional.

A controvérsia dos autos gravita, precisamente, em torno da interpretação conferida pela Presidência da Câmara Municipal de Nova Venécia a dispositivos de seu Regimento Interno que disciplinam o recebimento e a tramitação de representação em face de membro da Mesa Diretora. O impetrante defende uma exegese da norma regimental, enquanto a autoridade coatora, em sua decisão de arquivamento, adotou outra. O douto Juízo de primeiro grau, por sua vez, acolheu a tese do impetrante e impôs à Casa Legislativa a sua própria interpretação do regramento interno.

Tal proceder, contudo, com a devida vênia, representa avanço sobre seara que não compete ao Poder Judiciário. A matéria foi objeto de análise aprofundada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que, sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese vinculante no julgamento do
TEMA 1120
, nos seguintes termos:

"Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis."

A
ratio decidendi
do referido precedente magno é clara: a intervenção judicial no âmbito do processo legislativo é medida excepcionalíssima, admitida apenas e tão somente quando houver ofensa direta e inequívoca a preceitos da Constituição Federal. Divergências quanto à melhor interpretação de normas estritamente regimentais, que não implicam violação a garantias constitucionais dos parlamentares, devem ser dirimidas no seio do próprio Parlamento.

No caso em apreço, a discussão é eminentemente regimental. A questão de saber se a representação deveria ser imediatamente submetida ao Plenário ou se poderia ser arquivada monocraticamente pelo Presidente, bem como a quem competiria a condução do procedimento em caso de impedimento do titular, são todas questões cuja resposta se encontra exclusivamente no Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Venécia. Não se vislumbra, na conduta administrativa impugnada, qualquer violação a dispositivo da Constituição da República. O direito do vereador de apresentar proposições e de participar das deliberações não foi, em si, suprimido; o que se debate é a forma, o iter, a ser seguido, tema afeto à autonomia organizacional do Poder Legislativo local.

A jurisprudência qualificada dos Tribunais Superiores é uníssona em rechaçar a intervenção judicial em hipóteses análogas. Cito, a propósito, os próprios precedentes que amparam a tese ora sufragada, os quais, embora tratando de processo disciplinar, aplicam o mesmo raciocínio jurídico:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO E NORMA REGIMENTAL. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO INTERNA CORPORIS. TEMA 1.120 DO STF.
[...] 3.1 O STF, ao tratar do tema de repercussão geral n. 1.120, firmou tese no sentido de
ser defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis, com base no princípio da separação dos poderes, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais.
3.2. No caso, objetiva-se análise de eventual equívoco de interpretação de dispositivo do Regimento Interno do Poder Legislativo Estadual e do Código de Ética Parlamentar para declarar a nulidade de processo disciplinar que implicou em perda de mandato eletivo, atividade que não incumbe ao Poder Judiciário. 4. Agravo interno a que se nega provimento." (
STJ
; AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n. 70.807/RR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 10/12/2024, DJe de 13/12/2024.)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. DEPUTADO ESTADUAL.
NORMA REGIMENTAL. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Esta Corte vem entendendo que
não cabe ao Poder Judiciário discutir a validade de processo legislativo em face de eventual equívoco de interpretação de norma regimental da Casa legislativa correspondente, pois, do contrário, operar-se-ia direta afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, porquanto esse juízo é de natureza política e de atribuição privativa dos próprios parlamentares (interna corporis).
2. No caso, a presente ação mandamental, em razão de imposição de sanção disciplinar a Deputado Estadual, destina-se a discutir supostas violações a dispositivos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Roraima e do Código de Ética Parlamentar, pretensão essa inviabilizada pelo entendimento pacífico desta Corte. 3. Agravo interno não provido." (
STJ
; AgInt no RMS n. 70.807/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

A aplicação desses precedentes ao caso concreto é direta. A decisão de primeiro grau, ao determinar o processamento da representação, substituiu a deliberação política da Casa Legislativa por uma interpretação judicial de suas normas internas, exercendo controle de mérito sobre ato interna corporis, o que é vedado pela ordem constitucional e pela jurisprudência vinculante da nossa Suprema Corte.

Ainda que a interpretação dada pelo Presidente da Câmara possa ser considerada controversa ou mesmo equivocada à luz do Regimento, a via para sua correção é política, a ser buscada pelos próprios membros do Legislativo, e não a via judicial, sob pena de se transformar o Judiciário em um revisor dos procedimentos internos do Parlamento, em flagrante subversão ao desenho institucional dos Poderes.

Posto isto, em dissonância com a r. sentença reexaminada, e com fulcro na tese firmada no Tema 1120 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, voto no sentido de
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA PARA, REFORMANDO A SENTENÇA, DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada, por se tratar de matéria interna corporis, insuscetível de controle jurisdicional.

Custas pelo impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5002855-11.2024.8.08.0038

PARTE AUTORA:
OTAMIR CARLONI

AUTORIDADES COATORAS:
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOGAL:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

(DIVERGENTE)

Trata-se de remessa necessária da sentença (id. 15657429) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
OTAMIR CARLONI,
em razão de ato atribuído ao
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA, JUAREZ OLIOSI
, e ao
VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA, ROAN ROGER GOMES MARQUES
, concedeu a segurança para anular ato do referido Presidente, que, de forma monocrática, determinou o arquivamento de Representação Administrativa (nº 30.911/2024), voltada à sua própria destituição do cargo de direção.

O eminente Relator concluiu pela necessidade de reforma da sentença, para que seja denegada a segurança, por se tratar de matéria
interna corporis
, insuscetível de controle jurisdicional.

Após detida análise dos autos, peço vênia para inaugurar divergência.

Com efeito, verifico que a controvérsia não se limita à mera interpretação de normas regimentais, mas sim ao controle de legalidade e constitucionalidade de ato administrativo que, sob o manto da autonomia legislativa, suprimiu a competência do Plenário e violou o devido processo legal.

O juízo de origem, ao conceder a segurança, fundamentou acertadamente que a deliberação sobre o recebimento de representação em face de membro da Mesa Diretora é competência exclusiva do Plenário (arts. 123 e 234 do Regimento Interno).

O arquivamento monocrático determinado pelo então Presidente — que figurava como o próprio representado — caracteriza evidente desvio de finalidade e usurpação de competência colegiada.

Não desconheço a tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.120
da Repercussão Geral. Todavia, a imunidade dos atos
interna corporis
ao controle judicial não é absoluta, sendo ressalvada pela própria tese a hipótese de desrespeito às normas constitucionais.

No caso em apreço, o ato impugnado fere os princípios da
impessoalidade e da moralidade administrativa (art. 37, CF)
, uma vez que a autoridade coatora atuou como juiz e parte em causa própria.

Nesse sentido, o Ministro Gilmar Mendes, ao redigir o acórdão que retificou a tese do Tema 1.120, pontuou que a intervenção é cabível quando há violação a garantias fundamentais do processo.

Destaco trecho do inteiro teor:

“O princípio da separação dos poderes não serve de salvaguarda para o arbítrio. Quando a atuação das Casas Legislativas desborda dos limites constitucionais, ferindo direitos subjetivos ou o devido processo, a jurisdição é não apenas permitida, mas necessária.”

A tese vinculante impede o Judiciário de atuar como
"revisor de etiqueta parlamentar"
, mas não o desautoriza a coibir ilegalidades flagrantes que impedem o exercício da função fiscalizadora do vereador.

O Ministro Edson Fachin, em debate sobre o tema, asseverou:

“É dever desta Corte assegurar que as normas regimentais não sejam utilizadas como estratagema para o esvaziamento do controle político e da transparência.”

Ademais, vigora no caso a
teoria do fato consumado
e o princípio da soberania dos órgãos colegiados.

Em cumprimento à liminar a seu tempo deferida, o Plenário da Câmara Municipal de Nova Venécia já deliberou e
recebeu a representação por 8 votos favoráveis
, demonstrando que a interpretação dada monocraticamente pelo Presidente não possuía respaldo sequer entre seus pares.

Reformar a sentença nesta oportunidade significaria anular uma decisão soberana do Parlamento local para restaurar um ato administrativo viciado.

O controle aqui exercido é puramente de
legalidade estrita
. Não se discute a justiça da representação ou o mérito da punição política, mas tão somente o direito líquido e certo do impetrante de ver a peça de representação processada conforme o rito regimental cogente, sem bloqueios arbitrários da presidência interessada no desfecho da causa.

Pelo exposto, com a devida vênia, concluo no sentido de
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença que concedeu a segurança para garantir o regular processamento da Representação nº 30.911/2024.

É como voto.